Tribunal: TJDFT
Processo: 0704965-88.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704965-88.2017.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DIANA DANIELLE KANZLER EMBARGADO: FLAVIO VITORINO RODRIGUES, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O A embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista às contrapartes para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília, DF, 22 de junho de 2020 15:16:02. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator